Tribunal: STF
Processo: ARE 1470339
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. ICMBIO. FLORESTA DA CICUTA. PLANO DE MANEJO. CRIAÇÃO DE ZONA DE AMORTECIMENTO. PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO. SEPARAÇÃO DE PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. É equivocada a sentença que comanda o ICMBIO a adotar providências voltadas à criação de zona de amortecimento da ARIE Floresta da Cicuta. Providências que devem sim ser tomadas pelo administrador, mas sob sua responsabilidade e com base em seus estudos técnicos. Caminho tumultuário que acaba por atingir o sistema de separação de poderes e o comando do art. 2º da Lei Maior. Contra erros e inações, os gestores devem ser individualizados e medidas de punição administrativa, ações de improbidade e até penais devem ser propostas pelo Ministério Público contra autoridades nominadas. A falta de tais providências é grave e não pode ser substituída pela “judicialização” da atividade administrativa. Pedido improcedente. Remessa (conhecida de ofício) provida e apelo do MPF prejudicado.” (documento eletrônico 26, p. 5). 



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXXV; e 225, da mesma Carta. Sustenta que:



    “Ao considerar que o pedido feito na presente ACP tratar-se-ia de uma mera "providência administrativa" e, portanto, não competiria ao Poder Judiciário do mesmo conhecer, o acórdão recorrido acabou por violar os dispositivos constitucionais indicados.” (documento eletrônico 32, p. 17).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que o art. 225 da Constituição Federal, apontado pelo recorrente como violado, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



     



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023).



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu assim a controvérsia:



    “A inicial alega omissão intencional do ICMBIO, já que a ARIE Floresta da Cicuta foi criada há 35 anos, sem a instituição da zona de amortecimento. E aponta genericamente a omissão do ICMBIO na proteção e preservação do meio ambiente ao longo dos anos. Evidentemente, tudo deve ser (e não foi) especificado e individualizado.



    Não há especificação da conduta de gestores, ou de providências específicas e individuais. Se alguém não agiu por tanto tempo, inclusive instado, há prevaricação. Se há prevaricação, quais as medidas? Ou quem devia tomá-las foi omisso?



    O MPF junta o inquérito civil público n.º 1.30.010.000107/2002-14, e é dever do órgão apontar concretamente a conduta omissa de cada um dos gestores responsáveis.



    Cabe ao Ministério Público tudo examinar e trabalhar, separando o joio do trigo. Nos autos e com a inicial, o trabalho é apenas o citado processo administrativo que veio à baila (evento 1 – OUT2 – OUT7).



    Não se negam os bons propósitos do Parquet. Mas comandar algo que ninguém questiona que deva ser feito parece inútil, a não ser aparentemente para definir mais uma prioridade genérica e, claro, executar multa diária, em detrimento dos cofres públicos, mas sem punição a quem quer que seja. E multa reverte para fundo já criticado por gestão pouco transparente.



    O ponto principal é a manifesta inépcia de feitos símiles, que – se os fatos são verdadeiros – apenas mostram a falta de eventuais ações penais (no mínimo por prevaricação) e de improbidade contra quem deve ser acionado.



    Já existe a obrigação e o caminho correto não pode ser buscar multar os entes públicos, pois quem paga é a população.



    A zona de amortecimento há de ser criada por quem de direito e pode ser modificada por quem de direito e sem coisa julgada. O Ministério Público Federal pode (e deve) individualizar os responsáveis e impor as punições adequadas. Os caminhos corretos exigem punir quem não cumpre a lei, nos limites da lei. Mas não há base legal (e nem lógica) para exigir que o Judiciário invada a aferição administrativa – que tem os seus motivos – e comande o ICMBIO a instituir a zona de amortecimento da ARIE Floresta da Cicuta, por meio de portaria exarada pelo próprio órgão.” (documento eletrônico 26, pp. 3-4)



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte Suprema:



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a responsabilidade da parte ora agravante por degradação ambiental diante da construção de imóveis em área de preservação permanente. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 6. As questões relativas à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, bem como ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possuem repercussão geral (Temas 660 e 424, respectivamente). 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.445.109 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023, grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. MPF pretende afastar atuação fiscalizatória do órgão estadual. Tribunal de origem assentou que não há evidências de que o Poder Público não agiu adequadamente na fiscalização dos atos possivelmente lesivos ao meio ambiente. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.385.007 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022, grifei)



    Outrossim, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 3. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.284.398 ED-terceiros-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator